Tribunal: TJES
Processo: 5001512-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Jaurio de Souza Vellasco contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, o qual impugnava a quitação de pecúlio resgate e a minoração de astreintes de ofício. O embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à ausência de manifestação específica da parte contrária sobre o pagamento do pecúlio resgate e à preclusão da redução das astreintes pelo magistrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar alegações sobre a quitação do pecúlio resgate; (ii) estabelecer se houve contradição no reconhecimento da possibilidade de redução de astreintes de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme previsto no art. 1.022, I e II, do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara todas as questões relevantes, não havendo omissão quanto à quitação do pecúlio, pois a sentença previu expressamente o abatimento de valores pagos administrativamente.

5. A alegação de contradição na minoração de astreintes não procede, uma vez que o acórdão fundamentou adequadamente a redução, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo admissível a revisão de ofício.

6. O embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já decidida, o que é inviável na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão ou contradição no acórdão quando este enfrenta de maneira clara as questões suscitadas pelas partes, ainda que a decisão seja contrária ao interesse do embargante.

2. A redução de astreintes de ofício é admitida quando seu valor ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001512-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAURIO DE SOUZA VELLASCO

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Jaurio de Souza Vellasco contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, o qual impugnava a quitação de pecúlio resgate e a minoração de astreintes de ofício. O embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à ausência de manifestação específica da parte contrária sobre o pagamento do pecúlio resgate e à preclusão da redução das astreintes pelo magistrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar alegações sobre a quitação do pecúlio resgate; (ii) estabelecer se houve contradição no reconhecimento da possibilidade de redução de astreintes de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme previsto no art. 1.022, I e II, do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara todas as questões relevantes, não havendo omissão quanto à quitação do pecúlio, pois a sentença previu expressamente o abatimento de valores pagos administrativamente.

5. A alegação de contradição na minoração de astreintes não procede, uma vez que o acórdão fundamentou adequadamente a redução, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo admissível a revisão de ofício.

6. O embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já decidida, o que é inviável na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão ou contradição no acórdão quando este enfrenta de maneira clara as questões suscitadas pelas partes, ainda que a decisão seja contrária ao interesse do embargante.

2. A redução de astreintes de ofício é admitida quando seu valor ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
JAURIO DE SOUZA VELLASCO
contra o acórdão de ID 6519963, que conheceu e negou provimento recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais de ID 6559630, aduz o embargante que o
decisum
padece de vício de omissão e contradição, eis que, ao contrário do aduzido no julgado, a Agravada não se manifestou especificamente em sede de contestação acerca do alegado pagamento do pecúlio resgate, nem tampouco acostou documentos comprobatórios da quitação de referida rubrica, tendo o Juízo a quo em sua Sentença, fazer constar de forma genérica, “(...)
que havendo valores adiantados pela ré à parte autora pela via administrativa a título do benefício em comento, os mesmos deverão ser abatidos, para evitar o recebimento em duplicidade
.”.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de nova redução das astreintes feita de ofício pelo magistrado, sem qualquer fundamentação idônea, operando a preclusão pro judicato.

Contrarrazões apresentadas no ID 8472998, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
JAURIO DE SOUZA VELLASCO
contra o acórdão de ID 6519963, que conheceu e negou provimento recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais de ID 6559630, aduz o embargante que o
decisum
padece de vício de omissão e contradição, eis que, ao contrário do aduzido no julgado, a Agravada não se manifestou especificamente em sede de contestação acerca do alegado pagamento do pecúlio resgate, nem tampouco acostou documentos comprobatórios da quitação de referida rubrica, tendo o Juízo a quo em sua Sentença, fazer constar de forma genérica, “(...)
que havendo valores adiantados pela ré à parte autora pela via administrativa a título do benefício em comento, os mesmos deverão ser abatidos, para evitar o recebimento em duplicidade
.”.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de nova redução das astreintes feita de ofício pelo magistrado, sem qualquer fundamentação idônea, operando a preclusão pro judicato

Contrarrazões apresentadas no ID 8472998, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PECÚLIO RESGATE – BASE DE CÁLCULO – SOLDO – EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO –
ASTREINTES
– MINORAÇÃO DE OFÍCIO – POSSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na fase de conhecimento, o Magistrado sentenciante consignou expressamente que do valor a ser recebido na fase executiva deve ser descontados eventuais valores adiantados pela ré na via administrativa. Tendo a executada demonstrado o pagamento administrativo, o referido montante deve ser descontado do valor objeto da execução, em consonância com o que fora fixado no título executivo.

2.
“
A
modificação na modalidade de remuneração dos militares, contudo, não afetou a contribuição destes à Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo. Isso porque o desconto de 4% (quatro por cento) na folha de pagamento dos servidores militares estaduais continuou tendo por base o valor do vencimento por soldo
.
” (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024180108763, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022).

3.
Tendo a contribuição sendo recolhida sobre o valor do soldo, o pagamento do pecúlio-resgate também deve ter por base o soldo, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do beneficiário.

4.
Em relação à minoração de ofício das
astreintes
fixadas, é cediço que seu valor deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

5.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação no sentido de ser possível a revisão do valor das astreintes – de ofício ou a requerimento das partes – quando se verificar que a quantia estabelecida está fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade ou, ainda, quando esta se tornar exorbitante,

6.
Não seria razoável que, a despeito de nada existir para executar a título de pecúlio resgate, ante o reconhecimento da quitação, ainda assim incidisse multa de R$ 677.100,00 (seiscentos e setenta e sete mil e cem reais), a qual, por certo, se revela exorbitante.

7.
Recurso desprovido.

De plano, adianto
não
assistir qualquer desses vícios no v. Acórdão embargado.

Nota-se que
o v. Acórdão foi claro ao enfrentar as principais questões levadas à juízo
, no que se refere às insurgências do embargante acerca da redução da astreintes e da preclusão referente à quitação do Pecúlio-Resgate.

Em que pese a irresignação do embargante, colhe-se do voto do e. Relator a inexistência dos vícios supracitados, em especial de omissão e contradição, a ensejar a oposição dos aclaratórios:

Inicialmente, não merece prosperar a alegação do agravante no sentido de que não seria possível reconhecer a quitação do débito na fase de cumprimento de sentença, pois tal matéria não teria sido aduzida durante o processo de conhecimento.

Isso porque, além de a ora executada ter se manifestado expressamente nesse sentido em sede de contestação
1
, constato que o Magistrado sentenciante consignou expressamente que do valor a ser recebido na fase executiva deve ser descontados eventuais valores adiantados pela ré na via administrativa. A propósito, vejamos:

(...) Neste sentido, considerando que a parte autora atende às condições exigidas pela lei para o recebimento do benefício em comento (30 anos de contribuição e primeiro exercício do direito), entendo que o pedido sob exame deve ser acolhido.
Todavia, saliento que havendo valores adiantados pela ré à parte autora pela via administrativa a título do benefício em comento, os mesmos deverão ser abatidos, para evitar o recebimento em duplicidade.

(...)

CONDENAR
a ré
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
a pagar à parte autora o benefício pecúlio resgate, no percentual de 25 % (vinte e cinco por cento) de 30 soldos, nos exatos termos do art. 39, Parágrafo único, do Decreto 2.978/68,
devendo-se compensar eventuais valores adiantados pela ré a título de pecúlio,
com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, a ser apurado por cálculo aritmético.

Portanto, tendo a executada demonstrado o pagamento administrativo, o referido montante deve ser descontado do valor objeto da execução, em consonância com o que fora fixado no título executivo.

(...)

Por derradeiro, em relação à minoração de ofício das
astreintes
fixadas, é cediço que seu valor deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

Ressalto, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado o entendimento no sentido de que o teto máximo para a cobrança da multa,
a priori
, não deve se distanciar do valor da obrigação principal, em homenagem aos referidos princípios, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC. ASTREINTES FIXADAS EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO FÁTICA DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. LIMITAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em princípio, o valor das astreintes não pode ser revisto em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ.
Contudo, em situações excepcionais, nas quais o exagero na fixação configura desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a jurisprudência deste Tribunal afasta a vedação da Súmula 7/STJ para reduzir e adequar a multa diária.
No caso, o valor da multa, por si só, não se mostra elevado.
2. Como se vislumbra da fundamentação do julgado recorrido, cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal. Precedentes
. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017)

Feitas tais considerações, também impende salientar que o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação no sentido de ser possível a revisão do valor das astreintes – de ofício ou a requerimento das partes – quando se verificar que a quantia estabelecida está fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade ou, ainda, quando esta se tornar exorbitante, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 475-L DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A ausência de prequestionamento de dispositivo legal tido por violado impede o conhecimento do recurso especial (enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF).
2. A jurisprudência desta Corte entende que a multa prevista no art. 461, § 6°, do Código de Processo Civil, pode ser revista, de ofício ou a requerimento da parte, em qualquer momento, até mesmo após o trânsito em julgado da decisão, em sede de execução, quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, podendo gerar enriquecimento indevido
. 3. Inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame de matéria fática da lide (Súmula n. 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 787.425/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016). Grifei.

Com efeito, além de ser admitido que o Magistrado altere, de ofício e a qualquer tempo, o valor fixado a título de
astreintes
quanto reputar que a verba se dissocia dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, há de se reconhecer que o montante foi minorado de forma apropriada com a realidade do caso em apreço.

Vislumbra-se, portanto, que pretende o Embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
JAURIO DE SOUZA VELLASCO
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar